Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CPP. TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA DA ORDEM. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido em Habeas Corpus que concedeu a ordem para trancar procedimento investigatório criminal instaurado pelo órgão ministerial.

2. O embargante sustenta a existência de contradição, omissão e obscuridade no dispositivo, por ausência de delimitação subjetiva da ordem, apesar de a fundamentação ter examinado de forma individualizada a situação do paciente e reconhecido a existência de elementos indiciários em relação a outros investigados. Pedido principal: integração do dispositivo para consignar, de forma expressa, que o trancamento do procedimento investigatório se limita ao paciente, preservando-se a continuidade das investigações quanto aos demais investigados.

3. Lado outro, a defesa requer, subsidiariamente, que a integração alcance também a pessoa jurídica vinculada ao paciente, diante da inexistência de imputação autônoma ou base fática independente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição e obscuridade quanto aos limites subjetivos da ordem concedida em habeas corpus e, em caso positivo, se a integração deve alcançar a pessoa jurídica vinculada ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do CPP.
6. Como a fundamentação do acórdão originário realizou exame individualizado da situação do paciente, reconhecendo a ausência de justa causa exclusivamente em seu favor e destacando a disparidade fático-probatória em relação aos demais investigados, a omissão deve ser recohecida.
7. O dispositivo, ao determinar genericamente o trancamento do procedimento investigatório e das cautelares, não explicitou os limites subjetivos da ordem, gerando dissociação entre fundamentação e conclusão.
8. A redação ampla do dispositivo admitiu interpretação extensiva incompatível com a ratio decidendi, configurando omissão, contradição e obscuridade, inclusive com reflexos concretos em primeiro grau.
9. As medidas investigativas direcionadas à pessoa jurídica decorreram exclusivamente de sua vinculação societária ao paciente, inexistindo base fática autônoma. A manutenção da investigação em relação à pessoa jurídica, dissociada da situação do paciente, compromete a efetividade da ordem concedida e afronta a lógica interna do acórdão originário.

10. Impõe-se a integração do dispositivo para delimitar expressamente os efeitos subjetivos da ordem, preservando a investigação quanto aos demais investigados.

IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração conhecidos e providos.